Tribunal: TJSP
Processo: 2029754-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sociedade. Apuração de haveres. Inviabilidade da avaliação da marca para a composição do ativo social. Inconformismo. Descabimento. Verificada a preclusão do debate. A sentença rejeitou pedido indenizatório da ora agravante fundado na valorização da marca. Inexistência de registro perante o INPI, geração de lucro decorrente de seu uso e investimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sociedade. Apuração de haveres. Inviabilidade da avaliação da marca para a composição do ativo social. Inconformismo. Descabimento. Verificada a preclusão do debate. A sentença rejeitou pedido indenizatório da ora agravante fundado na valorização da marca. Inexistência de registro perante o INPI, geração de lucro decorrente de seu uso e investimento da sociedade em publicidade. Decisão mantida.

Recurso desprovido.